Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-69.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015399-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA - CPF: 066.820.011-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 046.545.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA - CPF: 056.502.411-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 061.188.941-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL MARIA DE ARRUDA - CPF: 045.486.871-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Bruno Raphael Souza Costa
, por, supostamente, integrar organização criminosa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, uma vez que não foi especificado de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, bem como porque desconsiderou o fato dele possuir condições pessoais favoráveis, quais sejam, é primário, com residência fixa e bons antecedentes.

Aduz, ainda, que se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de garantir o regular andamento do processo, preservando a liberdade do paciente sem comprometer a segurança jurídica e a efetividade da persecução penal, não podendo a prisão ser utilizada como antecipação de condenação.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 174241185).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 175818673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 176016182, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal da decretação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea, especificamente quanto a não demonstração do
periculum libertatis
, por se tratar o paciente de réu primário, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Argumenta, ainda, que a prisão se mostra desproporcional e viola o princípio da homogeneidade, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

A investigação, denominada “Operação Castelo de Areia – Fase II”, deflagrada a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca). Segundo consta do relatório de investigação, nas conversas individuais e em grupo sobre o gerenciamento do tráfico de droga na região, do período de 02/02/2022 a 14/10/2022, com o cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, foi possível mapear toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região, com a identificação de seus membros e função de cada um deles na organização criminosa.

Ainda, de acordo com relatório, “Responsável da Quebrada” é aquele que gerencia de forma local a distribuição das drogas, quem presta contas do tráfico de atividades da facção ao “Dono da Quebrada”, bem como lhe passa parte do lucro da distribuição das drogas e os valores do recolhimento de “camisas” e “lojinhas” (taxas pagas para vender drogas).

Recebida a representação, no dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada, sendo o mandado cumprido no dia 15/06/2023.

Em 26/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e de outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a atividade criminosa perpetrada por ele e demais representados, como também para retomar o controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir de extração de celular, obtidos pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que traz farto conteúdo acerca da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho nas cidades de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, especificando a atuação dos representados, dentre eles o paciente, como sendo o responsável por exercer a função de auxiliar de um dos gerentes da “quebrada”, nas atividades de distribuição, giro, estoque, recolhimento de camisas e fechamento (contabilidade) da droga.

No tocante ao paciente, vejamos a decisão,
in verbis
:

“DO REPRESENTADO BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, VULGO “BRUNO POPAY” OU “POPEY”

Segundo a representação, BRUNO RAPHAEL é faccionado, pagando “camisa” e exercendo a função de auxiliar de BRUNO SANTOS BARBOSA nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e recolhimento de “camisas”.

Nas conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos (ID 114611718), BRUNO RAPHAEL conversa abertamente sobre armas e drogas com BRUNO SANTOS BARBOSA, HENRIQUE GABRIEL e em grupos da organização criminosa, inclusive encaminhando fotografias das substâncias, bem como acerca do recolhimento de “peita” (“camisas”).

Em diálogo com BRUNO SANTOS BARBOSA, o investigado encaminha planilha mensal especificando a quantidade de droga distribuída aos “lojistas” e, utilizando sua própria conta bancária, faz diversas transferências e envia os comprovantes para seus comparsas, o que possibilitou sua identificação.

Fortalecendo os indícios de que BRUNO RAPHAEL integra a Orcrim Comando Vermelho, ele é chamado de “afilhado” por “Dandô2”, termo comumente utilizado por faccionados para se referirem aos responsáveis por seu ingresso/batismo na facção (ID 114611718).

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais é possível constatar que:

[...]

- BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA responde à Ação Penal de n. 1007166-54.2023.8.11.0042 e Inquérito Policial n. 1000132-98.2022.8.11.0030; [...].

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Id. 174022650).

Ademais, como destacado pelo douto Procurador de Justiça, “
A participação do paciente está retratada em relatório policial que, dos elementos indiciários da investigação, o identificou como responsável por auxiliar o corréu Bruno Santos Barbosa “nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e recolhimento de camisas” (sic), inclusive há diálogos entre ele e o referido comparsa em que “o investigado encaminha planilha mensal especificando a quantidade de droga distribuída aos ‘lojistas’ e, utilizando sua própria conta bancária, faz diversas transferências e envia os comprovantes para seus comparsas, o que possibilitou sua identificação” (sic)
.”

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Destaque-se que, também, mostra-se inviável de se aplicar medidas cautelares, tendo em vista o paciente responder pela Ação Penal de n. 1007166-54.2023.8.11.0042 e Inquérito Policial n. 1000132-98.2022.8.11.0030.

A propósito, nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mais, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023